Tribunal: TJMT
Processo: 0013166-22.2014.8.11.0004
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013166-22.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MILTON LOURENCO - CPF: 570.609.751-87 (APELANTE), LUCIANA DA COSTA - CPF: 982.174.531-87 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LESÃO CORPORAL -
SURSIS
– BENEFÍCIO MAIS
PREJUDICIAL QUE A PENA - PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO – CUMPRIMENTO DA PENA FIXADA – IMPERTINÊNCIA – PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. APELO
DESPROVIDO
, DE
ACORDO
COM O PARECER DA PGJ.

Caso o apelante entenda que a suspensão condicional da pena, nos termos impostos, é mais prejudicial que a própria pena aplicada, poderá recusar o benefício, quando da realização da audiência admonitória, pois se trata de um instituto facultativo, não sendo, pois, este, o momento adequado para fazê-lo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
Milton Lourenço
, contra a r. sentença anexada sob o Id. 35949964, em que foi condenado , pela autoria do delito descrito no artigo 129, § 9º, do CP, à pena de 3 meses de detenção, em regime aberto, sendo-lhe aplicado o
sursis
do art. 77 do Código Penal.

Em razões anexadas sob Id n. 35949985, a Defesa pugnou a reforma parcial da sentença porque não aceita o
sursis
interposto; assim, pede que seja substituído o benefício, pelo cumprimento da pena em regime aberto, entendendo ser o mais benefício ao apelante.

O d.
parquet,
em contrarrazões sob Id n. 35949987, pugnou o
desprovimento
do apelo;
igualmente
manifestou-se a d. PGJ, em parecer,
conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id.
37108963
):

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – RECURSO DA DEFESA – PEDIDO DE
SUBSTITUIÇÃO DO
SURSIS
PELO CUMPRIMENTO DA PENA EM
REGIME ABERTO
– INVIABILIDADE –
AO JUIZ
SENTENCIANTE
CABE A ANÁLISE
ACERCA DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA, QUE, SOMENTE
PODERÁ SER RECUSADA
QUANDO DA REALIZAÇÃO DE
AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA
PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO –
DESPROVIMENTO
AO APELO .

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 28 de março de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020